Tribunal: TJMT
Processo: 1037056-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037056-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CRÉDITO OUTORGADO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPEND). RECONHECIMENTO TARDIO PELO SISTEMA. GLOSA DE CRÉDITO FISCAL. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 1087114-77.2025.8.11.0041, suspendendo os efeitos de nove notificações de lançamento e impedindo a glosa de crédito fiscal outorgado referente à competência de junho de 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do benefício fiscal de ICMS decorrente de glosa baseada em registros desatualizados do sistema da Administração Tributária, a despeito da comprovação da regularidade fiscal do contribuinte anteriormente à data de escrituração do benefício.

III. Razões de decidir

3. A empresa comprovou a regularização fiscal em 19/05/2023, mediante quitação integral dos débitos e impugnação administrativa tempestiva, embora a CPEND tenha sido formalmente expedida apenas em 02/06/2023.
4. A demora no reconhecimento sistêmico da situação fiscal regular não pode ser imputada ao contribuinte, sobretudo quando demonstrada sua conduta diligente e tempestiva.
5. A fundamentação da glosa em dados desatualizados revela, nesta fase de cognição sumária, possível violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da eficiência e do devido processo legal.
6. A similitude com caso anterior conexo (processo nº 1069427-87.2025.8.11.0041), no qual foi deferida medida semelhante, reforça a necessidade de uniformização de tratamento judicial.
7. Verificada a falha administrativa como causa da suspensão do benefício, afasta-se a legitimidade do ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A emissão tardia da CPEND, por erro ou morosidade administrativa, não pode obstar a fruição de benefício fiscal de ICMS, quando comprovada a regularização fiscal tempestiva pelo contribuinte.”
“2. A glosa de crédito fiscal fundada em registros desatualizados da Administração tributária ofende os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da eficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; CTN, arts. 136 e 142; LC/MT nº 631/2019, art. 41, § 3º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que,

nos autos do Mandado de Segurança n. 1087114-77.2025.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender os efeitos de nove notificações de lançamento e impediu a autoridade coatora de manter qualquer obstáculo à fruição do benefício fiscal de crédito outorgado referente à competência de junho de 2023, até o julgamento definitivo da impetração.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que inexiste o alegado direito líquido e certo da empresa, uma vez que, nos termos do art. 14 do RICMS/MT e do art. 41, § 3º, da LC estadual n. 631/2019, a fruição de benefícios fiscais depende de regularidade fiscal verificada formalmente e que só produz efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à obtenção da CPEND.

Sustenta que a CPEND foi emitida apenas em 02/06/2023, razão pela qual a empresa não poderia gozar do benefício em sua escrituração relativa ao mês de junho.

Afirma, ainda, que a empresa foi notificada previamente para autorregularização, tendo permanecido inerte, o que ensejou o lançamento fiscal posterior. Aduz que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que não foram apresentados elementos técnicos suficientes para afastar a legalidade do lançamento, elaborado com base em previsão normativa expressa.

Ressalta que a presunção
juris tantum
dos atos administrativos só pode ser desconstituída por prova inequívoca, ausente nos autos originários.

Invoca o art. 142 do CTN para reafirmar a regularidade da constituição do crédito tributário e o art. 136 do mesmo diploma para destacar que a responsabilidade por infrações independe da intenção do contribuinte.

Aduz, ainda, que estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, dada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, que se vê privada de cobrar crédito legitimamente constituído.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O Pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 324624354.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 325299387).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 334694850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que,
nos autos do Mandado de Segurança n. 1087114-77.2025.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender os efeitos de nove notificações de lançamento e impediu a autoridade coatora de manter qualquer obstáculo à fruição do benefício fiscal de crédito outorgado referente à competência de junho de 2023, até o julgamento definitivo da impetração.

Denota-se dos autos, que
empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda. impetrou Mandado de Segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, alegando que foi indevidamente descredenciada do benefício fiscal de crédito outorgado de ICMS referente à competência de junho de 2023.

Segundo a impetrante, embora a regularização fiscal tenha ocorrido em 19/05/2023 — com pagamento de débitos e impugnações tempestivas —, o sistema da SEFAZ/MT somente reconheceu a suspensão da exigibilidade em 01/06/2023, com a emissão da CPEND em 02/06/2023, gerando glosa indevida do crédito fiscal com base em informações desatualizadas.

O Juiz singular ao analisar o pedido de liminar, deferiu-o, para suspender os efeitos de 9 notificações de lançamento fiscal (além de outra já suspensa em processo conexo anterior), estendendo os efeitos da decisão anteriormente proferida no processo nº 1069427-87.2025.8.11.0041.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso

interpôs Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa Agravada

promoveu, em 19 de maio de 2023, a quitação integral dos débitos vencidos e o protocolo tempestivo da impugnação administrativa relativa às demais pendências, evidenciando conduta diligente no cumprimento das obrigações fiscais.

A documentação colacionada comprova que, a partir dessa data, a situação fiscal da Agravada encontrava-se regular, nos moldes exigidos pela legislação aplicável.

Assim,
conforme demonstrado no processo originário, o pedido de emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa foi formalmente analisado e deferido pela Procuradoria-Geral do Estado em 1º de junho de 2023, com a subsequente expedição da CPEND no dia 2 de junho daquele ano.

A regularidade fiscal, portanto, já havia sido restabelecida anteriormente ao ato que motivou a suspensão do benefício fiscal questionado, o qual foi fundamentado em registros desatualizados da SEFAZ/MT.

Nesse contexto, a alegação da Agravada de que a suspensão do benefício fiscal decorreu de erro sistêmico e de morosidade administrativa assume plausibilidade significativa, já que a conduta da Administração, ao efetivar lançamentos tributários baseando-se em dados que não refletiam a realidade fiscal atualizada do contribuinte, revela, nesta fase de cognição sumária, aparente violação aos princípios constitucionais da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da eficiência administrativa, todos previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

Soma-se a isso a potencial afronta ao devido processo legal substantivo, garantido nos incisos LIV e LV do artigo 5º da mesma Carta.

Frisa-se que não é juridicamente aceitável imputar ao contribuinte as consequências da inércia ou da desorganização administrativa do Fisco, especialmente quando este, de forma demonstrada, adotou todas as medidas dentro dos prazos legais para regularização de sua situação.

Logo, a transferência da responsabilidade pelo atraso no reconhecimento formal da regularidade configura desvio de finalidade e compromete a legitimidade do ato administrativo questionado.

Tais circunstâncias, inclusive, já foram reconhecidas judicialmente nos autos do processo n. 1069427-87.2025.8.11.0041, que tramita em conexão com o presente feito, ocasião em que foi deferida liminar para suspender os efeitos da Notificação de Lançamento n. 164956/1824/68/2025. A similitude fática e jurídica entre os dois casos reforça a necessidade de tratamento uniforme, evitando decisões contraditórias e resguardando a coerência jurisdicional.

Desse modo, os elementos constantes dos autos indicam que a suspensão do benefício fiscal resultou de falha interna da Administração, e não de inadimplemento tributário por parte da empresa.

Nessa quadra, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026